Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603584-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603584-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ ITAMAR LORENZI -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ ITAMAR LORENZI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ ITAMAR LORENZI (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696678
25/08/2023
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.318

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603584-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ ITAMAR LORENZI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: LUIZ ITAMAR LORENZI
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. RENÚNCIA À CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE
E INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DA
A N Á L I S E D A M O V I M E N T A Ç Ã O
F I N A N C E I R A .
F A L H A
Q U E
COMPROMETE A REGULARIDADE E A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A apresentação de pedido de renúncia
não exime o candidato da abertura de
conta bancária específica de campanha,
cuja ausência impossibilita aferir a
movimentação financeira, sendo que a
gravidade da falha constitui óbice à
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e proporcionalidade.

2. Contas desaprovadas.

Num. 43696678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ ITAMAR LORENZI,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43433567).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43598638 manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão do item 9.

O candidato foi citado, acerca do parecer conclusivo, para juntar instrumento de
mandato, e manifestou-se conforme ID 43615559, regularizando sua representação processual.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
desaprovação das contas, ID 43625202.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUIZ ITAMAR
LORENZI, que renunciou a candidatura ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
Num. 43696678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

Quanto à arrecadação de recursos para a campanha, não foram localizados
recebimentos de recursos financeiros, nem estimáveis em dinheiro.

Em notas explicativas (ID 43328096) consta: “que o partido pagou pelos serviços
relacionados ao ADVOGADO e do CONTADOR para confecção, entrega e assessoria para as
Prestações relativa às Eleições 2022. (...) que tais informações, constam na prestação de contas
do órgão partidário estadual”.

O Parecer Conclusivo (ID 43598638), foi no sentido de aprovar as contas com
ressalvas em decorrência da ausência de informação quanto à abertura de conta bancária para
movimentação de “outros recursos”.

A D. Procuradoria manifestou-se pela desaprovação, pois:

“A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, o que
configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das
Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível,
de acordo com o entendimento do E. TRE/PR, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. ”

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual o candidato, ainda que tenha renunciado à candidatura sem ter realizado
qualquer ato de campanha, deve prestar contas em relação ao período em que participou do
processo eleitoral, com escopo de aferir a existência ou não de receitas e destinação de
eventuais despesas. Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade:

9) Análise da movimentação financeira

Consta no parecer técnico conclusivo que não houve localização de conta bancária
aberta com a finalidade de movimentar “outros recursos”.

A obrigatoriedade da abertura de conta decorre do disposto no art. 8 e 53, II, alínea
“a” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Compulsando os autos, verifica-se que o CNPJ para a realização de campanha foi
atribuído ao candidato na data de 15/08/2022, de sorte que as contas de campanha deveriam ter
sido abertas no prazo de 10 dias a contar de referida data, nos termos do art. 8º, § 4º, II.

Acontece que, após aludido prazo, mais precisamente em 05/09/2022 o candidato
assinou pedido de renúncia, cuja homologação deu-se em 06/09/2022.

Por óbvio, tem caráter essencial a abertura de conta corrente específica para
movimentação de “outros recursos", ainda que o candidato não promova atos de campanha.
Ocorre que a ausência de conta bancária possui notável encadeamento aos atos posteriores,
fortalecendo a apreciação simultânea dos dados contábeis. Logo, a análise da movimentação
financeira foi prejudicada ante a ausência dos extratos bancários.

Os artigos 8º e 53º da Resolução nº 23.607/2019 impõem ao prestador, mesmo aos
candidatos que não tenham movimentado recursos, o dever de apresentar informações e
documentos, destaca-se o inciso II, alínea “a”, in verbis:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 43696678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Infere-se que os extratos bancários são peças essenciais que pressupõem a
existência de conta bancária regularmente aberta e dentro do prazo, relacionando-se
diretamente ao postulado da transparência na prestação de contas de campanha.

É necessário considerar o encadeamento prático gerado pela ausência da abertura
de conta bancária, pois a identificação do recebimento ou não de receitas e gastos eleitorais são
efetivamente fiscalizados, mesmo para constatar a inexistência de movimentação financeira,
apenas mediante a existência de conta bancária aberta em nome do candidato, o qual participou
do processo eleitoral, ainda que por poucos dias.

Nesse contexto, a ausência de conta bancária específica é uma irregularidade
grave, porque impede a fiscalização dos dados contábeis pela Justiça Eleitoral. Dada sua
natureza, a irregularidade ocasiona o comprometimento da regularidade e da transparência das
contas eleitorais, não havendo meios para superá-las. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CAMPANHA – ELEIÇÕES 2022 – CANDIDATO
– CONTA BANCÁRIA – "OUTROS RECURSOS" – AUSÊNCIA DE
ABERTURA – RENÚNCIA À CANDIDATURA – ART – 8º, § 4º, INCISO II, DA
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23 –607/2019 – RESSALVA À OBRIGATORIEDADE –
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA – IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL – COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS – DESAPROVAÇÃO.

(...)

A falha remanescente ao final foi omissão na abertura de conta bancária
destinada à captação de doações para campanha eleitoral (Outros
Recursos). A CACE apontou a falta de abertura de conta bancária
específica para a movimentação financeira de campanha.

No campo normativo, importa destacar que, ao disciplinar a arrecadação,
os gastos de campanha e a respectiva prestação de contas, a
Resolução/TSE nº 23.607/2019 estipula, em seu art. 8º, a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária para movimentação financeira de partidos
e candidatos na campanha eleitoral. A exceção à regra geral se encontra
prevista no art. 8º, § 4º, II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, cujo comando
dispensa da abertura de tal conta bancária os candidatos que renunciem,
desistam ou tenham o registro indeferido ou substituído, antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ de campanha.

A não abertura da conta corrente específica de campanha e,
Num. 43696678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos
bancários, em afronta aos preceitos normativos acima referidos, constitui
irregularidade grave, já, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
em face da completa mácula da transparência da movimentação
financeira de campanha, ainda quando não tenham sido movimentados
quaisquer recursos. Tal consequência decorre do fato segundo o qual é
justamente a partir desses documentos (não juntados aos autos) que se
pode comprovar possível ausência da mencionada movimentação. No
caso concreto, portanto, afigura–se impossível verificar a veracidade da
informação contida na presente prestação de contas no sentido da
inexistência de movimentação, em virtude da incompletude documental
verificada.

A circunstância de o prestador de contas ter apresentado renúncia à
disputa eleitoral na condição de candidato, em data de 24/08/2022 (Anexo
IV, referente ao RCand 0600469– 64.2022.6.20.0000), ou seja, 20 dias após
a emissão do CNPJ na Receita Federal (04/08/2022), não o exonera do
cumprimento da norma legal, mormente quando se observa que o
período da sua campanha eleitoral superou o prazo limite de 10 (dez) dias
para abertura da conta bancária, período em que houve participação no
processo eleitoral, nos termos da legislação de regência.

Precisamente a respeito da natureza dessa falha, a Justiça Eleitoral,
apreciando processos análogos, já teve oportunidade de reiteradamente sobre
elas se manifestar, considerando–as graves, por impossibilitarem o controle e
fiscalização por parte dessa Justiça Especializada. Precedentes.

Forçoso concluir que a ausência de abertura de conta bancária de
campanha e, por consectário lógico, a falta de apresentação dos
respectivos extratos resultam em evidente prejuízo à regularidade, à
transparência e à confiabilidade da prestação de contas eleitoral, por
impossibilitarem efetivo controle por parte desta Justiça Especializada,
sendo a desaprovação medida impositiva. Desaprovação das contas.

(TRE-RN, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060109583, Acórdão,
Relator(a) Des. Adriana Cavalcanti Magalhaes Faustino Ferreira, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 58, Data 24/03/2023, Página 24-28)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a
consequente ausência dos extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período
eleitoral, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os
Num. 43696678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário
e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato
antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060078974, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data
20/03/2023)

O candidato, efetivamente, participou do processo eleitoral, mesmo que por poucos
dias, consequentemente, o pedido de renúncia não o exime do dever de formalizar a abertura de
conta bancária perante instituição financeira, nos termos do art. 8º e 53º, II, alínea “a” da
Resolução de regência.

Em conclusão, examinada a irregularidade apontada, à prestação de contas, ora em
apreço, não trouxe subsídios suficientes para se aferir, efetivamente, se houve movimentação
financeira ou, ainda, a constatação de sua ausência, no período em que o candidato participou da
campanha eleitoral.

Dessa forma, sendo a falha de natureza grave, restou comprometida a regularidade
e a transparência das contas do candidato, portanto, a sua desaprovação é a medida que se
impõe

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de acolher o parecer oferecido pela Douta
Procuradoria Regional eleitoral para julgar DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas por
LUIZ ITAMAR LORENZI relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo
PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43696678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603584-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ ITAMAR LORENZI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: LUIZ ITAMAR LORENZI - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515273747400000042656730
Número do documento: 23082515273747400000042656730
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:35:48